Tribunal: TJDFT
Processo: 0700840-23.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MODUS OPERANDI. VALOR DA RES FURTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu os acusados da prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, tendo em vista a aplicação do princípio da insignificância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a julgamento reside em avaliar se os elementos probatórios trazidos ao caderno processual são suficientes para um decreto de condenação nos termos propostos na denúncia, e, caso afirmativo, aferir se estão preenchidos os requisitos para aplicação do princípio da insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A materialidade e a autoria delitiva atribuída aos três acusados foram comprovadas, uma vez que os elementos de informação colhidos na fase pré-processual foram confirmados, com segurança, sob o crivo do contraditório judicial.
3.2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou como balizas indispensáveis ao reconhecimento da insignificância: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
3.3. No caso dos autos, há ao menos três circunstâncias que impedem o reconhecimento do benefício da insignificância: (i) modus operandi, (ii) valor do bem subtraído, e (iii) reiteração delitiva.
3.4. A prática do furto qualificado mediante concurso de pessoas, tal como se verificou na situação em apreço, por si só, é suficiente para demonstrar a maior reprovabilidade e periculosidade da conduta, afastando a aplicação do princípio da insignificância.
3.5. O valor da res furtiva, conforme análise de mercado realizada pela defesa técnica, é superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, não podendo ser considerado insignificante. Além do mais, conforme jurisprudência do STJ, ausência de laudo de avaliação dos bens furtados impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pois não há comprovação de que os bens eram de pequeno valor.
3.6. A terceira circunstância impeditiva do reconhecimento do crime de bagatela é a habitualidade delitiva do agente, pois aumenta a reprovabilidade do comportamento.
3.7. Suficientemente comprovada a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e afastada a incidência do princípio da insignificância, o provimento do recurso ministerial é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e provido.